Tribunal: TCU
Processo: 007.450/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5454/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.450/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alverlando Silva Ricardo (XXX.941.624-XX); André Almeida Silva (XXX.126.424-XX); Andreia Espíndola Vieira Ribeiro (XXX.813.616-XX); Maria Amélia Jundurian Cora (XXX.484.717-XX); Paull Handrew Maxsuel Lima Silva (XXX.420.114-XX); Pedro Elísio Lessa Lima de Holanda (XXX.576.624-XX); Pedro Gustavo Rieger (XXX.222.201-XX); Poliana Dias da Silva (XXX.867.588-XX); Pomy de Cássia Peixoto Kim (XXX.223.514-XX); Priscila Muniz de Medeiros (XXX.223.324-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.